Tribunal: TJDFT
Processo: 0752262-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. FATURAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEVIDAMENTE REJEITADOS. CERCEAMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.
1. Apelação, interposta pelo réu, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, a qual julgou procedente o pedido inicial. 1.1. Nesta sede recursal, a parte requerida pugna pela reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos, com fundamento de não haver prova do débito perseguido. Alega, ainda, ter havido cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial sob argumento de ter sido requerida pela parte ré, sendo que a perícia é imprescindível para apuração do débito. 1.2. Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
2. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, nem relação aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da sentença recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. 2.2. Apesar das alegações do apelado, a parte recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente em relação à inexistência de contrato entre as partes, bem como no julgamento com base no depoimento de testemunha, a qual reputa ter interesse na ação.
3. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.1. A parte ré pleiteou, desde a contestação, a produção de prova pericial a fim de aferir o valor do débito. Uma vez mais, em petição, requereu a nomeação de perito especialista em faturamento de planos de saúde e análises de contas médicas. Após, justificou a necessidade da prova técnica. Apesar a justificativa apresentada, o juízo indeferiu a produção da prova, sob fundamento de que “não restou evidenciada a sua necessidade” 3.2. Na situação concreta dos autos, levando-se em conta todo o aspecto probatório envolvido, a produção de novas provas (depoimento pessoal das partes, testemunhal e pericial), é essencial para o desfecho do caso. O Juízo sentenciante, ao encerrar a fase probatória sem acolher o reiterado e insistente pedido da parte para realização de perícia técnica, incorre em indubitável cerceamento de defesa, que deve ser corrigido por esta via recursal. 3.3. Precedente deste TJDFT: “(...) 3. O indeferimento, pelo juízo sentenciante, da produção de prova técnica indispensável à correta resolução da lide justifica a decretação da nulidade da sentença, com fundamento no cerceamento de defesa, pelo Órgão Colegiado Revisor, inclusive de ofício. (...)” (07030234220228070010, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 11/09/2024).
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
5. Apelo provido.